Tribunal: TJMT
Processo: 1075511-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1075511-30.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARLEIS DUARTE CREPALDI
RECORRIDO: OI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA FIXA. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença do Juizado Especial Cível do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face de Oi S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados por consumidora que alegou cancelamento indevido de linha telefônica fixa, com prejuízos à atividade comercial, postulando reativação do serviço e indenização por danos morais e materiais. A sentença concluiu que o cancelamento decorreu de inadimplemento de fatura no valor de R$ 79,69, não comprovado o pagamento pela autora. A recorrente sustentou inexistência de débito, ausência de aviso prévio, ocorrência de danos financeiros e presunção de dano moral, requerendo a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da linha telefônica por inadimplemento configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar; (ii) estabelecer se há comprovação de danos materiais e morais decorrentes da suspensão e cancelamento do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte autora não comprova o pagamento da fatura indicada como inadimplida, limitando-se a apresentar relatório sem identificação clara da linha ou prova inequívoca de quitação, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança, inexistentes no caso concreto.
A operadora comprova a existência de débito pendente, circunstância que autoriza a suspensão e posterior cancelamento do serviço, nos termos da Resolução no 632/2014 da ANATEL.
O cancelamento da linha telefônica por inadimplência constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito, conforme jurisprudência das Turmas Recursais.
Ausente ato ilícito, não há configuração de dano moral indenizável.
A recorrente não apresenta documentação idônea que demonstre efetiva queda de faturamento, cancelamento de reservas ou nexo causal entre a suspensão da linha e alegados prejuízos, consistindo os valores apresentados em mera estimativa hipotética.
Mesmo no âmbito dos Juizados Especiais, exige-se prova mínima do prejuízo, o que não foi apresentado pela parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento de linha telefônica por inadimplemento configura exercício regular de direito quando comprovada a existência de débito pendente. 2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança pelo consumidor. 3. A ausência de comprovação do pagamento do débito afasta a caracterização de falha na prestação do serviço. 4. O dano moral não se configura quando o cancelamento do serviço decorre de inadimplemento do consumidor. 5. A indenização por danos materiais exige prova mínima do prejuízo e do nexo causal, não sendo suficiente mera estimativa hipotética.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução no 632/2014 da ANATEL, art. 97; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Terceira Turma Recursal, Recurso Inominado no 1018381-82.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 24-26/02/2026, DJE 27/02/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075511-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLEIS DUARTE CREPALDI - CPF: 361.894.641-49 (RECORRENTE), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026